Tribunal: TJDFT
Processo: 0713646-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS USADOS. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. REJEIÇÃO. PREÇO VIL. ERRO DE AVALIAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. IDONEIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na impugnação feita pelo agravante nenhuma das situações previstas nos incisos I a III do art. 873 do CPC foi descrita, objetivamente por ele (art. 873, I a III do CPC), o que permitiria nova avaliação.

2. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça, portanto, em princípio, possui fé pública. Ademais, trata-se de profissional com expertise e dedicado a essa atividade, que age com imparcialidade, e seus atos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade. O laudo somente poderia ser infirmado mediante ocorrência fundamentada de umas das hipóteses previstas nos incisos I a III do art. 873, do CP, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.